Tribunal: TJDFT
Processo: 0710497-22.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERASA LIMPA NOME. DANOS MORAIS.
1. A anotação de dívida no Serasa Limpa Nome não se confunde com a negativação do nome do consumidor, devendo os danos morais serem comprovados.
2. Deu-se provimento ao apelo da ré e julgou-se prejudicado o apelo do autor.